Tribunal: TJES
Processo: 5010218-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010218-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: DEON VIEIRA LACERDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD – MEDIDA EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE UMA ÚNICA TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO OD DEVEDOR FORAM INFRUTÍFERAS - RERECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A pesquisa nos sistemas administrativos do Infojud, Bacenjud e Renajud para a obtenção do atual endereço do requerido da ação de busca e apreensão apenas é admitida de forma excepcional, quando a parte comprova o esgotamento das diligências extrajudiciais à sua disposição.

2.
Ao contrário do que afirma a agravante, inexiste comprovação de que foram ultimadas as possibilidades disponíveis para obtenção do endereço do requerido/agravado, haja vista que a recorrente, após ter sido frustrada uma única tentativa de citação e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (ID 18594515) no endereço declinado no contrato, pleiteou a consulta aos referidos mecanismos. A petição da ora agravante (ID 25720885) somente mencionou de forma genérica que foram infrutíferas as diligências extrajudiciais para a localização do bem e/ou do devedor, sem trazer qualquer indicativo de que realmente envidou esforços para que houvesse a angulação da relação processual e a efetivação da medida liminar deferida pelo órgão
a quo.

3.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a r. decisão proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
DEON VIEIRA LACERDA
,
indeferiu o pedido de busca do endereço do requerido, ora agravado nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Nas razões recursais apresentadas, em síntese, a agravante argumenta que:
(I)
o “
r. Juízo de Piso, este não agiu com o costumeiro brilho, deixando de prestar o auxílio na localização de novos endereços das Parte Financiada Agravada onde possa se encontrar esse e também o bem objeto do processo. Ressalte-se que as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito não podem fornecer informações referentes a dados pessoais, dentre eles, o endereço para terceiros, sem a respectiva autorização judicial.”
;
(II)
“inobstante as várias tentativas judiciais e extrajudiciais empenhadas na localização do bem e do recorrido, todas restaram infrutíferas, de maneira que a inserção de restrição circulação possibilita o cumprimento da medida liminar, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual”
;
e que
(III)
a possibilidade de extinção do feito importa em violação aos princípios da economia e da celeridade processual.

Com fulcro nessas afirmações, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC
1
, requer que seja sustada a eficácia da decisão agravada até ulterior apreciação do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara Cível.

No evento 5319765, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Com efeito, é cediço que pesquisa nos sistemas administrativos do Infojud, Bacenjud e Renajud para a obtenção do atual endereço do requerido da ação de busca e apreensão apenas é admitida de forma excepcional, quando a parte comprova o esgotamento das diligências extrajudiciais à sua disposição.

Ao contrário do que afirma a agravante, inexiste comprovação de que foram ultimadas as possibilidades disponíveis para obtenção do endereço do requerido/agravado, haja vista que a recorrente, após ter sido frustrada uma única tentativa de citação e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (ID 18594515) no endereço declinado no contrato, pleiteou a consulta aos referidos mecanismos.

A petição da ora agravante (ID 25720885) somente mencionou de forma genérica que foram infrutíferas as diligências extrajudiciais para a localização do bem e/ou do devedor, sem trazer qualquer indicativo de que realmente envidou esforços para que houvesse a triangulação da relação processual e a efetivação da medida liminar deferida pelo órgão
a quo.

Ademais, o posicionamento adotado pela magistrada de primeiro grau encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais pátrios, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO FRUSTADA.
Endereço da executada desatualizado. Requerimento de expedição de ofícios aos orgãos públicos, via sistemas renajud, bacenjud e infojud. Ação de busca e apreensão, acerca do endereço atualizado da executada. Indeferimento do pedido. Medida excepcional. Esgotamento das vias extrajudiciais. Indispensabilidade. Comprovação. Inocorrência.
Recurso. Desprovimento. (TJBA; AI 0008471-97.2017.8.05.0000; Salvador; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá; Julg. 05/09/2017; DJBA 15/09/2017; Pág. 390)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Pedidos de utilização do sistema infojud e de expedição de ofícios a órgãos públicos e empresas privadas para o fim de localizar o endereço dos agravados. Medidas excepcionais. Necessidade de o interessado demonstrar que esgotou todas as possibilidades a seu alcance. Inexistência dessa prova nos autos que impõe o indeferimento dos pleitos.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSC; AI 2016.012285-5; Balneário Camboriú; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jânio Machado; Julg. 16/05/2016; DJSC 19/05/2016; Pág. 218)

Por fim, em relação ao pedido de bloqueio do veículo, verifico que não houve apreciação da postulação pela magistrada de singela instância, não sendo possível a sua análise apenas em grau recursal, sob pena de incorrer em odiosa supressão de instância.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR